Tribunal: TJBA
Processo: 8073903-43.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073903-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE ESPÓLIO. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL E OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE INVENTÁRIO, PARTILHA OU ADMINISTRAÇÃO DA HERANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador para definição do órgão competente para processar e julgar a ação n. 8016783-10.2023.8.05.0001, originalmente distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e posteriormente remetida, por sucessivos declínios, à 2ª Vara de Família e, depois, à vara especializada em sucessões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ação de adjudicação compulsória cumulada com perdas e danos, ajuizada em face de espólio, deve ser processada pelo Juízo do inventário, à luz do art. 48 do CPC, ou pela vara cível comum, considerada a natureza obrigacional da pretensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda originária não versa sobre partilha, inventário, administração da herança, definição de herdeiros ou qualquer outra matéria típica do direito sucessório, mas sobre cumprimento de obrigação contratual e responsabilidade civil decorrente de alegado inadimplemento. 4. A obrigação de outorga da escritura definitiva, bem como a pretensão indenizatória dela derivada, constitui obrigação patrimonial imputável ao espólio, sem converter a controvérsia em matéria sujeita, automaticamente, à competência especializada em sucessões. 5. A conversão do pedido em perdas e danos, em razão da arrematação judicial do imóvel, reforça a natureza eminentemente civil da lide. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073903-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE , nos termos do voto do relator.